Tribunal: TJSP
Processo: 1009069-74.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DO COMPROVANTE DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE GRATUIDADE JUDICIAL. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Indeferido o requerimento de gratuidade e concedido prazo para a

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DO COMPROVANTE DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE GRATUIDADE JUDICIAL. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Indeferido o requerimento de gratuidade e concedido prazo para a comprovação do recolhimento do preparo recursal, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, o apelante quedou-se inerte. Assim, caracterizada a deserção, não comporta conhecimento o apelo. 2. Diante desse resultado, por força do que estabelece o artigo 85, § 11, do CPC, impõe-se elevar a verba honorária sucumbencial, fixando-a em 12% sobre o valor atualizado atribuído à causa.